Tribunal: TJBA
Processo: 8009802-53.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8009802-53.2022.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8009802-53.2022.8.05.0274 APELANTE: ALMILSON JOSE DOS SANTOS ADVOGADOS: FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA; GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: GUSTAVO EMANUEL MUNIZ PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DO CÁLCULO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. APLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE PENA IN ABSTRACTO. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Não há que se falar em ilicitude da prova decorrente da violação do domicílio, quando demonstrado nos autos que a ação policial se pautou em justa causa e em indícios concretos aptos a justificar o acesso dos agentes estatais à residência do agente. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, pelas provas produzidas na instrução do feito, impõe-se a manutenção da condenação. É válido o testemunho prestado pelos agentes do Estado, quando coerentes e harmônicos entre si, e ausente qualquer evidência de mácula em seus depoimentos. A quantidade e natureza da droga apreendida são consideradas circunstâncias judiciais preponderantes, à luz do art. 42, da Lei nº. 11.343/2006, o que justifica maior exasperação da pena-base. Inexiste razão em permitir que o réu, encarcerado durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, quando corroborados os motivos segregadores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8009802-53.2022.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante Almilson José dos Santos e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8009802-53.2022.8.05.0274)